Tribunal: TJDFT
Processo: 0700497-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
TURMA CRIMINAL HABEAS CORPUS N. 0700497-35.2022.8.07.0000 Impetrante : Hiasmin Pimpão Torres Impetrado : Douglas Piveta Relator : Desembargador JAIR SOARES O paciente, que cumpre pena de 13 anos e 10 meses de reclusão, no regime semiaberto, pelos crimes do art. 273, § 1o-B, do CP e arts. 33 e 35 da L. 11.343/06, pretende a progressão para o regime aberto. Sustenta que, em 31.12.21, completou o requisito temporal para progressão para o regime aberto. E o pedido ainda não foi examinado pela MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF. Acrescenta que as restrições impostas no sistema penitenciário em razão da pandemia da Covid-19 (SEEU n. 0401846-72.2020.8.07.0015) resultaram em situação mais gravosa ao paciente, que cumpre pena em regime semiaberto. O habeas corpus não é a via adequada para exame da progressão de regime em sede de execução penal definitiva, tendo em vista a necessidade de se averiguar o preenchimento não somente de requisitos objetivos, mas também subjetivos, mediante produção e valoração de prova pelo juiz da execução (súmula n. 15 do Tribunal). Nesse sentido, julgado do Tribunal: “Habeas Corpus. (...) Progressão de regime. Preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Matérias que refogem ao âmbito estreito do habeas corpus e desafiam o recurso de agravo. Concessão da ordem de ofício. Ausência de flagrante ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1296854, 07238524520208070000, Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, o juiz da execução sequer examinou o pedido de progressão. Segundo informa o impetrante, em 16.11.21 – quando ainda não preenchido o requisito temporal -, o paciente pediu ao juízo da Vara de Execuções Penais a progressão de regime. Em consulta ao andamento processual, verificou-se que, após protocolada a petição, os autos foram remetidos ao Ministério Público e, atualmente, encontram-se conclusos para decisão (execução n. 0002220-61.2017.8.07.0015). Não examinada a questão pelo juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Esse o entendimento do Tribunal: “(...) O habeas corpus não é meio adequado para a análise e julgamento de possíveis direitos ou benefícios a serem deferidos ou não a detentos em cumprimento de pena, em razão de sua natureza como instituição constitucional, que é a de afastamento ou contenção de atos abusivos por autoridades do Estado. 2. Pedidos de benefício de prisão domiciliar devem ser requeridos inicialmente junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, eis que, mesmo existindo recomendações do CNJ sobre liberdade de detentos em razão da Pandemia Covid-19, elas não atingem todos os presos indistintamente. 3. Ordem não conhecida”. (Acórdão 1261946, 07152020920208070000, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) II - Ausente qualquer juízo de valor acerca do estado de saúde do paciente, tampouco quanto à aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância. III - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se no caso concreto a natureza e a complexidade da causa. IV - Pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo. Inteligência da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça. V - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1261313, 07176609620208070000, Relatora: Desa Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto às restrições impostas pela Vara de Execução Penal, entre elas a suspensão, em caráter cautelar e excepcional, das saídas temporárias e do trabalho externo, até o dia 31.1.22, para que seja aplicada dose de reforço vacinal das pessoas presas, são proporcionais, considerado o aumento de casos de Covid-19 causado pela variante ômicron. Trata-se de medida temporária e adequada para evitar o contágio da população carcerária pela Covid-19 e garantir a saúde dos demais detentos e profissionais que atuam no âmbito do sistema prisional. Não há, pois, constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se.